Tribunal: TJMT
Processo: 1024581-47.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024581-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE BISPO DE ARAGAO FILHO - CPF: 005.577.271-46 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME - CNPJ: 15.287.545/0001-06 (RECORRIDO), de Andrade Holgado registrado(a) civilmente como GUSTAVO DE ANDRADE HOLGADO - CPF: 306.631.118-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1024581-47.2021.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Alexandre Bispo de Aragão Filho

Parte Recorrida(s):
Cetro Soluções em Embalagens EIRELI - ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta:
7

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA
– COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA EM SENTENÇA
– EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA
– REITERAÇÃO DO MESMO VÍCIO APÓS REPAROS REALIZADOS PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – MAU USO PELO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO
– VÍCIO DE FABRICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – ORDENS DE SERVIÇO E LAUDOS APRESENTADOS – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Configura falha na prestação do serviço caracterizadora do dano moral, o vício em produto durável e a ausência de resolução, mesmo após reclamações pela via administrativa.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para julgar a causa, haja vista a necessidade de realização de perícia específica à demonstração do vício alegado pela parte autora.

O
autor, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a incompetência do juizado, a fim de que a ação prossiga e seja reconhecida a responsabilidade da empresa demandada pelo produto viciado, culminando em indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões, a demandada/recorrida, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Esta ação teve origem pelo fato de que o autor/recorrente adquiriu no dia 27/11/2018, na loja da primeira recorrida,
Cetro Soluções em Embalagens,
uma seladora à vácuo com reservatório, no valor de R$ 949,05 (novecentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), sustentando que, após poucos dias de uso, o produto parou de funcionar, sendo que o primeiro envio à assistência técnica data de 17/12/2018.

Informa que, após devolução do produto, com suposto conserto realizado pela garantia acionada (substituição da peça
reservatório de resíduos
), novamente voltou a apresentar problemas, sendo encaminhado à assistência técnica pela segunda vez em 01/04/2019.

Nessa ocasião, relata que os técnicos informaram que o vício foi decorrente de mau uso, visto que as mangueiras, bico e bomba se encontravam obstruídos, negando o reparo do produto e encaminhando orçamento no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais).

Irresignado com a resposta, o recorrente insistiu que o vício era decorrente de problema de fabricação, enfatizando que era a mesma falha identificada no primeiro acionamento da assistência técnica e que seguia todas as recomendações previstas no manual no manuseio do bem, não sendo crível que o vício tenha decorrido do mau uso.

A empresa manteve o diagnóstico que imputava a culpa ao demandante e, inclusive, se recusou a devolver o equipamento, justificando a necessidade de pagamento dos custos de transporte/frete pelo consumidor, em razão da garantia ter sido negada. Consta, nesse sentido, notificação extrajudicial para retirada do equipamento (ID 121848990 destes autos).

Como a sentença reconheceu a necessidade de prova pericial a fim de identificar a origem da falha apontada no produto, apresenta o recorrente pedido de reforma do julgado, enfatizando que não era a primeira ocorrência relativa àquele bem e que a empresa já havia confessado o vício decorrente de fabricação, pugnando pelo reconhecimento da falha na prestação de serviços e consequente dever de indenizar.

Tecidas essas considerações, vislumbro que assiste razão ao consumidor, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para corroborar os fatos descritos, sobretudo pela identificação de reiteração no vício do produto em apreço. Assim, já reconheceu esta E. Turma Recursal, em hipóteses análogas, que “
não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação. Não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito, notadamente em razão da prova documental e da confissão quanto aos vários consertos da mesma peça”
(N.U. 10000144020188110038, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 15/07/2021).

Ao que se vê, o produto foi enviado à assistência técnica com menos de 01 (um) mês de uso, por estar apresentando falha em sua principal função – a selagem à vácuo.

Na oportunidade, consta que o técnico identificou tratar-se, de fato, de problema de fabricação, realizando o apontamento de que a tampa do reservatório estaria “empenada ou torta” e procedendo à sua substituição pela garantia do fabricante.

Passados menos de 04 (quatro) meses, o produto novamente apresentou a mesma problemática, o que ensejou o acionamento da assistência técnica pelo consumidor. No entanto, nessa ocasião a empresa reclamada imputou as falhas identificadas a suposto mau uso por parte do demandante, recusando o conserto.

Restando comprovada a apresentação do primeiro vício no prazo da garantia e que, após o conserto e troca da peça, o mesmo vício se manifestou outra vez, a conclusão que se evidencia é de que se está diante de problema de fabricação a se manifestar no mesmo vício, incessantemente.

Assim, em relação à alegação da ré de culpa exclusiva do consumidor, caberia à reclamada comprovar taxativamente que o vício apresentado não mantém relação com o problema de fabricação anteriormente identificado, a fim de demonstrar a alegada excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PNEU –
VÍCIO
DO
PRODUTO
– JUNTADA DE
LAUDO
FEITO PELA FABRICANTE – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE
USO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA
PARTE
PROMOVENTE – JUNTADA DE
LAUDO
– DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PROVAS SUFICIENTES – DEFEITO
EFETIVAMENTE COMPROVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – DANO
MATERIAL DEVIDO – JUNTADA DE NOTA FISCAL DO
PRODUTO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo as provas
produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, já que não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do
Consumidor trata da responsabilidade decorrente de
vícios
do
produto
,
ambas
fundadas
na teoria do risco da atividade.

Restando devidamente comprovado que o pneu adquirido pelo promovente não possui condições de uso, a indenização a título de dano material se impõe.

Por ocasião dos problemas apresentados no pneu, o promovente ficou impossibilitado de utilizar seu caminhão, o que não pode ser encarado com mero aborrecimento, ainda mais porque houve tentativa de solução administrativa, fazendo jus ao recebimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença anulada.

Recurso provido.

(N.U 1000049-15.2017.8.11.0109, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 17/06/2021).

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, prevê a responsabilidade civil por vício em produtos duráveis, com previsão de que fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, o que não ocorreu neste caso em concreto.

Diante da negativa da ré, no que tange ao conserto, e tendo em vista que o produto, ao que tudo indica, permanece sob custódia da demandada, cabe a restituição do valor pago quando de sua aquisição, na forma simples, pois não se aplica ao caso o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que não houve qualquer cobrança indevida efetuada pela reclamada.

Em razão da necessidade de
reiteração
dos reparos realizados, conforme discorrido alhures, resta evidenciada a falha da ré na solução dos problemas narrados pela parte autora. E
mbora as tentativas empreendidas pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a recorrida não prestou o atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-o sem qualquer resolução quanto à celeuma instaurada, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Ante a ineficiência da reclamada em providenciar a solução dos vícios apresentados pelo produto adquirido pelo recorrente, a indenização por danos morais é devida, certo que houve, ainda, no caso em

concreto, falha no pós-venda, gerando estresse e quebra da legítima expectativa e submetendo o consumidor
a situação desgastante e angustiante, que possui extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,

fixo
a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pelo Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para:

1-
Determinar que a ré restitua ao reclamante a quantia de R$ 949,05 (novecentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e acrescido dos juros compensatórios a partir desta data.

2-
Condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022